Tribunal: STF
Processo: RE 1276819
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PENSÃO POR MORTE — ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – CÔNJUGE VARÃO – ISONOMIA – PRECEDENTES – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de implementação de pensão por morte. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 201, inciso V, da Constituição Federal. Diz contrariar o princípio da isonomia a exigência de comprovação de invalidez para a aquisição do direito a pensão por morte em relação ao cônjuge varão. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADORA URBANA. ÓBITO ANTES DA LEI N° 8.213/91. MARIDO NÃO INVÁLIDO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
    - Pedido de pensão pela morte da esposa.
    - Constam dos autos: certidão de casamento do autor com a falecida, contraído em 29.12.1989; certidão de óbito da esposa do autor, ocorrido em 30.03.1990, em razão de “edema agudo dos pulmões, edema cerebral, eclampsia grave”, aos 20 anos de idade – a falecida foi qualificada como casada com Luiz Antonio Rocha, deixando filho menor; extrato do sistema Dataprev constando a concessão do benefício em favor do filho menor em 30.03.1990 e cessado em 26.03.2011; cópia do pedido de revisão administrativa do benefício.
    - A Autarquia juntou cópia do pedido administrativo da pensão por morte, requerido, exclusivamente, em favor do filho menor, e consulta efetuada ao sistema Dataprev, indicando o pagamento do benefício de 30.03.1990 a 26.03.2011, exclusivamente em favor do filho.
    - Por ocasião da morte da esposa do autor, foi concedida pensão ao filho do casal; não se cogita que ela não ostentasse a qualidade de segurada.
    - O autor, em momento algum, alegou encontrar-se inválido ao tempo do falecimento da esposa, única circunstância que possibilitaria enquadrá-lo no rol de dependentes do art. 10 do Decreto n° 89.321/84, para fins de concessão da pensão por morte.
    - O art. 201, V, da Magna Carta não é autoaplicável.
    - Apelo da Autarquia provido.
    A decisão impugnada não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. A óptica quanto ao tema foi afirmada por ambas as Turmas. Confiram os seguintes julgados: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Princípio da isonomia. Aplicabilidade imediata do Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. 1. A regra isonômica aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social também se estende ao Regime Geral de Previdência Social. 2. O art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, tem aplicabilidade imediata e independe de fonte de custeio. 3. A Lei nº 8.213/91 apenas fixou o termo inicial para a aferição do benefício de pensão por morte. 4. Agravo regimental não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 415.861, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2012).
    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES.
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014; RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 880.521, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de março de 2016). 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o contido na sentença. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator